Tribunal: CARF
Processo: 13074.721803/2021-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13074.721803/2021-12
ACÓRDÃO
2001-008.190 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ FERNANDO SAVIETTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O imposto de renda das pessoas físicas incide sempre que houver aquisição
de disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de
qualquer natureza, sendo irrelevante a denominação que recebam, a
forma de percepção, a nacionalidade da fonte, bastando para a incidência
o benefício do contribuinte por qualquer forma ou título. Os rendimentos
recebidos sujeitam-se à tributação mensal – no mês em que forem
percebidos – e na declaração de ajuste anual do exercício correspondente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Lílian Cláudia de
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.190 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721803/2021-12
2
Souza, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto integral), Wilderson Botto e Raimundo Cassio
Goncalves Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento referente a
Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2018, ano-calendário 2017, formalizando a exigência de
imposto no valor de R$ 399.182,50 com os acréscimos legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO”, abaixo colacionado.

A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS
FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em: Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica. Cientificado do lançamento em 23/12/2020 o sujeito passivo apresentou
impugnação em 22/01/2021.
Em sua defesa, o sujeito passivo veio aos autos alegando, em síntese, que reconhece a percepção
do rendimento, pois, em suas palavras, a pessoa jurídica “procedeu a restituição desse capital ao
recorrente”, entretanto discorda da incidência da tributação argumentando não se tratar de
remuneração, uma vez que o recurso tem origem em capitalização decorrente de investimento em
previdência privada no decorrer dos anos, com capital reaplicável mensalmente/anualmente em
data anterior a 2010, e que houve portabilidade do valor em março de 2017, com transferência da
administradora “Previ-Ericsson Sociedade de Previdência Privada” para a “IcatÚ Seguros S.A.”, que
por sua vez procedeu a restituição desse capital ao recorrente; equivocadamente, a fonte pagadora
Icatú Seguros S.A. procedeu à retenção na fonte de imposto de renda, quando não se trata de
rendimentos, mas de formação de um capital realizado no decorrer de anos e já pré-existente em
data anterior à portabilidade ocorrida em março de 2017; aduz também que o imposto já incidiu
anualmente sobre o rendimento e por esse motivo haveria duplicidade de cobrança; requer ao final
o cancelamento da exigência; na hipótese de manutenção da cobrança do imposto, contesta
também a aplicação da multa de ofício de 75%, entendendo que o percentual a ser aplicado deva ser
reduzido para 20%, pois assim estaria pacificado pelo STJ, mas não cita a jurisprudência em que se
ampara.
Ato posterior, após a análise dos argumentos apresentados pelo sujeito passivo, a autoridade
fiscal lavrou o Despacho, de fls. 36 a 38, se manifestando pela manutenção da infração Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Cientificado do referido despacho o sujeito passivo não se manifestou.
É o relatório.”
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.190 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721803/2021-12
3
Decisão da DRJ de fls. 45/50 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O imposto de renda das pessoas físicas incide sempre que houver aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza, sendo irrelevante a
denominação que recebam, a forma de percepção, a nacionalidade da fonte, bastando para a
incidência o benefício do contribuinte por qualquer forma ou título. Os rendimentos recebidos
sujeitam-se à tributação mensal – no mês em que forem percebidos – e na declaração de ajuste
anual do exercício correspondente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 59/62 é apresentado recurso voluntário que reitera os pontos de sua
impugnação. Em suma, alega não ter havido omissão de rendimentos, uma vez que os valores
creditados ao Recorrente decorrem de portabilidade de capital acumulado em plano de
previdência privada estruturado, com contribuições realizadas anteriormente ao ano de 2010.
Trata-se de restituição de recursos próprios, investidos pelo contribuinte ao longo de anos,
redundando em capital reaplicável, e, portanto, não podendo ser qualificados como rendimento
tributável e que teria havido erro da fonte pagadora em proceder com a retenção do IR na fonte.
Em nome do princípio da eventualidade, pleiteia a redução da multa de ofício de 75% para 20%.
Ao final, requer o cancelamento integral do AI, subsidiariamente, a redução da
multa e ainda a intimação das fontes pagadoras para apresentarem documentação referente à
evolução – termo inicial, encerramento e composição patrimonial dos rendimentos de Previ-
Ercsson Sociedade de Previdência Privada e Icatu Seguros.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.190 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721803/2021-12
4
II – DO MÉRITO
A discussão do presente caso gira em torno de suposta omissão de IRPF.
A tese do contribuinte é, conforme relatado, que não teria havido omissão de
rendimentos, uma vez que os valores creditados ao Recorrente decorrem de portabilidade de
capital acumulado em plano de previdência privada estruturado, com contribuições realizadas
anteriormente ao ano de 2010.
A seu ver, trata-se de mera restituição de recursos próprios, investidos pelo
contribuinte ao longo de anos, redundando em capital reaplicável e que, portanto, não pode ser
qualificado como rendimento tributável, ademais, aduz que teria havido erro da fonte pagadora
em proceder com a retenção do IR na fonte. Em nome do princípio da eventualidade, pleiteia a
redução da multa de ofício de 75% para 20%.
Ocorre que o que foi tributado pela fiscalização foi o resgate dos valores a título de
previdência privada, e não a portabilidade dos valores.
Ademais, importante salientar que todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, ora Recorrente, foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ,
cujas análises e conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no acórdão recorrido e
que nenhum argumento novo foi apresentado no bojo do recurso voluntário.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), e no art. 50 da Lei 9.784/1999, confirmo e adoto
integralmente a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios
fundamentos, abaixo transcritos:
“Conforme consta da Notificação de Lançamento, confrontando o valor dos Rendimentos
Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados com o valor dos rendimentos informados pelas
fontes em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) e/ou em Declaração de
Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob), para titular e/ou dependentes, constatou-se
omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva no valor de R$ 3.193.459,97, recebido(s) da(s)
fonte(s) pagadora(s) Icatú Seguros S.A. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 479.018,99.
Em sua defesa, em síntese, o sujeito passivo veio aos autos alegando que o valor lançado como
omissão trata-se de investimento em previdência privada, com transferência da administradora
“Previ-Ericsson Sociedade de Previdência Privada” para a “Icatú Seguros S.A.”, que por sua vez
procedeu a restituição desse capital ao recorrente; equivocadamente a fonte pagadora Icatú Seguros
S.A. procedeu à retenção na fonte de imposto de renda, quando não se trata de rendimentos, mas
de formação de um capital realizado no decorrer de anos e já pré-existente em data anterior à
portabilidade ocorrida em março de 2017.
A incidência de imposto sobre a renda na fonte e na Declaração de Ajuste Anual sob proventos
percebidos a título de resgate de contribuições vertidas a planos de previdência privada era prevista
no art. 33 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995. Com o advento da Lei no 11.053, de 29 de
dezembro de 2004, foi dada ao contribuinte-participante de planos de previdência e VGBL a
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.190 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721803/2021-12
5
faculdade de optar pelo regime de tributação exclusiva, marcado pela definitividade do
recolhimento, situação similar a outras tantas aplicações financeiras de renda fixa.
A tributação que incide sobre o benefício depende da forma de tributação escolhida pelo
participante na inscrição no plano de previdência. Exigia o §5o do art. 1o, da Lei supracitada que
houvesse manifestação expressa do interessado dirigida à entidade previdenciária ou seguradora.
Não havendo a opção pela tributação exclusiva/definitiva com base na tabela regressiva, o
benefício sujeita-se a tributação na fonte à alíquota de 15% como antecipação do devido na
declaração, conforme disciplina o art. 3o, da Lei no 11.053, de 29 de dezembro de 2004.
Art. 3o A partir de 1o de janeiro de 2005, os resgates, parciais ou totais,
de recursos acumulados relativos a participantes dos planos mencionados
no art. 1o desta Lei que não tenham efetuado a opção nele mencionada
sujeitam-se à incidência de imposto de renda na fonte à alíquota de 15%
(quinze por cento), como antecipação do devido na declaração de ajuste da
pessoa física, calculado sobre:
I - os valores de resgate, no caso de planos de previdência, inclusive
FAPI;
II - os rendimentos, no caso de seguro de vida com cláusula de cobertura
por sobrevivência.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de
opção pelo regime de tributação previsto nos arts. 1o e 2o desta Lei.
Como visto, os rendimentos estão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte quando do
seu recebimento e devem ser submetidos ao ajuste anual, deduzindo-se do valor ali apurado o
imposto de renda retido na fonte (IRRF) sobre tais rendimentos, como disposto na Lei no 9.250, de
1995, art. 12, inciso V.
No caso em concreto, tal como alega a defesa, o Termo de Portabilidade – Saída, de fl. 11, de
fato, confirma que em março de 2017, houve a portabilidade de uma plano de previdência privada –
PGBL, no valor de R$ 4.779.975,45. No entanto, de acordo com informações constantes da Dirf, o
montante lançado como omissão foi pago ao sujeito passivo, no mês 10/2017, a título de Resgate de
Previdência Complementar - Modalidade Contribuição Definida/Variável - Não Optante pela
Tributação Exclusiva, código de receita 3223, informação esta que coaduna com as alegações da
defesa quando aduz que a Icatú Seguros S.A., por sua vez procedeu a restituição do capital investido
em março de 2017, ao sujeito passivo.
Quanto às alegações pertinentes a bi tributação, importa esclarecer que as contribuições para as
entidades de previdência privada domiciliadas no País, em benefício do contribuinte ou de seus
dependentes, destinadas a custear benefícios complementares assemelhados aos da Previdência
Social, bem como as contribuições para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI e a
parcela das contribuições para as entidades fechadas de previdência complementar de natureza
pública de que trata o § 15 do art. 40, da Constituição Federal efetuada pelo contribuinte que
exceder a parcela do ente público patrocinador, são dedutíveis no ajuste anual desde que o ônus
tenha sido do contribuinte e, somadas, limitem-se a doze por cento do total dos rendimentos
computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, “e”, Lei no 9.477/1997, art. 1o, §1o, art. 12 e parágrafo único,
Lei no 9.532, de 1997, art. 11, Lei no 13.043/2014, arts. 84 e 85).
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.190 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721803/2021-12
6
Desta forma, tendo em vista que na Declaração de Ajuste Anual – DAA, a que se reporta o
presente lançamento (fls. 12 a 20), no quadro RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA PELO TITULAR, o rendimento recebido da fonte pagadora Icatú Seguros S.A., não foi
declarado, há que se manter a infração Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica. No
que tange as alegações da defesa pertinentes a multa de ofício, o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e
alterações, assim prevê:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de
tributo, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.
Saliente-se que a penalidade descrita no inciso I aplica-se sempre que houver falta de
recolhimento de imposto (situação em comento), não tendo a lei vinculado a sanção à natureza da
falta: dolosa ou culposa.
De acordo com o inciso VI, art. 97 do Código Tributário Nacional – CTN, somente a lei pode
estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa
ou redução de penalidades. Com efeito, considerando-se que no caso do sujeito passivo não há
previsão legal para a dispensa da exigência, há que se manter a multa de ofício aplicada.
Nestes termos, o presente lançamento não merece nenhum reparo
Quanto ao pedido de intimação das fontes pagadoras para apresentarem
documentação referente à evolução – termo inicial, encerramento e composição patrimonial dos
rendimentos de Previ-Ercsson Sociedade de Previdência Privada e Icatu Seguros, é desnecessário
pois, como consta nos autos há prova de portabilidade do capital e não foi esse o motivo da
tributação, mas sim o resgate das contribuições, também comprovado nos autos.
Assim, entendo que a decisão não merece qualquer reparo, de modo que o
lançamento deve ser integralmente mantido.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, NEGO provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.190 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721803/2021-12
7

Fl. 74
DF CARF MF
Original